Tribunal: CARF
Processo: 10850.721272/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721272/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.248 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
BUNGE ACUCAR E BIOENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2005
PER/DCOMP. PRAZO DE DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (art. 150, §
4o e art. 173, ambos do CTN) não se aplicam à análise administrativa que visa
apurar a liquidez e certeza do crédito solicitado em pedido de restituição do
contribuinte. Em se tratando de tributo não cumulativo, o exame compreende
os créditos e os débitos gerados nos períodos a que se refere o pedido, podendo
a autoridade fiscal reconstituir, com o propósito de atestar a autenticidade, ou
não, do pedido, a apuração.
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO
ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da
incidência de PIS e Cofins na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir
de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e
a partir de 30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004,
tendo exorbitado o poder regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer
que a eficácia só se daria a partir da data da publicação (04/04/2006) da
IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e que já havia regulamentado o referido
art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à
primeira data legalmente prevista

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
para reconhecer a vigência do benefício da suspensão de que trata o art. 9o da Lei no 10.925/2004
a partir de 1o de agosto de 2004, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10850.720993/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721272/2013-12
Fl. 7196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721272/2013-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green. Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.241, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Declarações de Compensação de crédito de PIS não cumulativa,
referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração em questão.
Por bem retratar os fatos remete-se e adota-se, como se aqui transcrito fosse, o
Relatório elaborado pela DRJ quando da análise do processo, aqui sintetizado:.
a) Com base no Relatório Fiscal, foi proferido o despacho decisório através do qual o
direito creditório não foi reconhecido, sendo que as compensações não foram
homologadas.
b) Cientificado, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade para
requerer o apensamento e o julgamento conjunto dos presentes autos com os
processos de PER/Dcomps de pagamento indevido de PIS e Cofins dos períodos
apontados, com exceção da glosa decorrente da aquisição bens ou serviços sujeitos à
alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição.
c) O contribuinte alegou que os créditos tributários "lançados" pela fiscalização ao
reconstituir sua escrita estariam decaídos, por decurso de prazo superior a cinco
anos.
d) Alegou que como o Fisco não teria revisto a apuração das contribuições no prazo
previsto na legislação, restaria impedido de recompor a base de cálculo do PIS e da
Cofins.
e) Afirmou que o valor apurado no Dacon estaria extinto por homologação tácita do
auto-lançamento e por tal motivo, o crédito tributário acrescido em decorrência da
majoração da receita tributável estaria extinto por decadência.
f) O interessado alegou que haveria isenção fiscal de PIS e Cofins em relação às
receitas decorrentes da venda de cana-de-açúcar destinada à fabricação do açúcar,
conforme arts. 8o, 9o e 17o, da Lei no 10.925/2004.
g) A autoridade fiscal teria exarado entendimento de que o § 2o, art. 9o, Lei no
10.925/2004, incluído pela Lei no 11.051/2004 teria limitado a fruição do benefício
às condições a serem estabelecidas pela RFB, o que só teria ocorrido com a edição
da IN SRF no 636/2006. Por tal motivo, teria sido desconsiderada a suspensão da
incidência do PIS e da Cofins sobre tais receitas entre 01/08/2004 e 04/04/2006.
h) O contribuinte afirmou que haveria confusão de conceitos entre a IN SRF no
636/2006 e a Lei no 10.925/2004, pois a primeira trataria de suspensão da
exigibilidade e a segunda, suspensão da incidência.
Fl. 7197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721272/2013-12

i) Defendeu ainda que a Instrução Normativa poderia apenas interpretar a lei, não
podendo inovar ou modificar o texto da lei originária, em respeito aos princípios
constitucionais.
j) Citou a hierarquia das leis e alegou que a IN teria extravasado a competência
regulamentar. Afirmou que a lei seria autoaplicável e teria eficácia plena.
k) Defendeu que, de qualquer forma, a anulação da isenção estaria abrangida pela
decadência, conforme § 4o, art. 150 do CTN, pois a fiscalização teria realizado
lançamento de ofício de receita tributável, após decorridos mais de cinco anos entre
o fato gerador e a "constituição do crédito tributário" .
l) Alegou que tal procedimento anularia a segurança jurídica. Afirmou, ainda, que
mesmo tendo retificado o Dacon, o valor da receita isenta decorrente da venda de
cana-de-açúcar destinada à fabricação do açúcar teria permanecido o mesmo.
m) Concluiu, para requerer o provimento de seu recurso, o reconhecimento integral do
direito creditório, com a consequente homologação integral das compensações.
n) Requereu também a juntada de documentação adicional, conversão do julgamento
em diligência e o endereçamento das intimações ao advogado da empresa.

A DRJ julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de
inconformidade, sob os fundamentos abaixo, extraídos da ementa do acórdão prolatado:
a) O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a
liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos
indevidos tomados pelo contribuinte, nem a recomposição da base de cálculo por
exclusões indevidas.
b) A suspensão da exigibilidade de Pis e Cofins prevista no artigo 9o da Lei
10.925/2004 só se aplica a partir de 4 de abril de 2006, após a sua regulamentação
pela Instrução Normativa SRF 636/2006, posteriormente revogada pela Instrução
Normativa SRF 660/2006.
Irresignada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.241, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Mérito
Fl. 7198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721272/2013-12

A matéria trazida à discussão não é nova nesta Turma e já foi alvo de
julgamento nos processos 10850.721139/2013-66 (acórdão 3302-
007.450) e 10850.721466/2013-18 (acórdão 3302-007.468), de relatoria
dos i. julgadores Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg
Filho, respectivamente, envolvendo o mesmo contribuinte, razão pela
qual, peço vênia para adotar suas razões de decidir, alterando, contudo os
dados processuais pertinentes ao presente caso, a saber:
II – DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL PARA MAJORAÇÃO DA RECEITA MEDIANTE A GLOSA
DE
CRÉDITOS
ESCRITURAIS
DE
JULHO
DE
2005
EM
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA FINALIZADO EM ABRIL DE
2013
EM
VIRTUDE
DO
TRANSCURSO
DO
LAPSO
DECADENCIAL:
Preliminarmente, argumenta a Recorrente com fundamento no § 4o do
artigo 150 do CTN, cumulado com artigo 156, inciso V, do mesmo
codex, que o crédito tributário resultado da glosa de insumos adquiridos
com alíquota zero e gastos outrora não considerados insumos,
aproveitados por ela a título de créditos básicos em novembro de 2007,
estão absolutamente decaídos, haja vista o transcurso de lapso temporal
superior ao quinquênio legalmente previsto entre a data da ocorrência dos
fatos geradores e a constituição do crédito tributário, que ocorreu em abril
de 2013 com a intimação da Recorrente do encerramento da diligência.
Contudo, esse entendimento não merece prosperar.
Cumpre relembrar que, como relatado, o presente processo se refere à
pedido de compensação (DCOMP), criado em 29.01.10, relativo à
competência de julho de 2005, respaldada no suposto pagamento
indevido ou a maior de Cofins – não cumulativa no montante de R$
469.976,27 .
Os créditos pleiteados são alusivos a insumos empregados no processo
produtivo, relativos às contribuições PIS/COFINS, que não teriam sido
utilizados nos períodos de apuração respectivos. Nos autos, constam os
demonstrativos relacionando os documentos fiscais referentes às
aquisições dos insumos cujo crédito foi pleiteado.
Após análise da autoridade fiscal dos documentos relacionados pela
Contribuinte, bem como auditoria pela mesma efetuada nos períodos
respectivos, culminando com a proposição de não aprovação do pedido
de compensação, em face das inconsistências verificadas, as quais
evidenciam que não ocorreu o indébito fiscal. O despacho decisório,
consta a seguinte conclusão:
“Tendo em vista que na verificação fiscal não foi constatado pagamento
indevido ou a maior no recolhimento da COFINS relativa ao mês de julho
de 2005, deduz-se que o interessado não tem direito aos créditos
informados nas declarações de compensação e as compensações
declaradas devem ser consideradas não homologadas.”
A ciência do despacho se deu em 08.07.2013, antes de transcorridos os
cinco anos da transmissão dos PER/DCOMP. Não há, pois, falar em
decadência.
Fl. 7199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721272/2013-12

Irrepreensível, neste aspecto, o posicionamento do Acórdão recorrido
sobre a distinção entre a decadência, regida pelo § 4o, do art. 150, do
CTN, e a compensação de que trata a Lei 9.430, art. 74. Como sustentou,
com propriedade, o Acórdão recorrido, apesar do procedimento de
fiscalização ter sido aberto em 2012 e da norma do § 4o, do art. 150, do
CTN dispor que somente poderiam ter sido revistos os lançamentos
preliminares efetuados pela própria contribuinte nos 5 (cinco) anos
anteriores, a regra em questão está inserida no contesto do procedimento
de revisão do lançamento provisório a que se refere o art. 150, do mesmo
diploma, ao passo que a resolução do presente pleito se insere no
contexto de instituto diverso, embora semelhante, que é o da
compensação.
O dispositivo do CTN, acima citado, trata do poder jurídico que tem o
Fisco de revisar os lançamentos efetuados pelo sujeito passivo, com o
propósito de exigir eventual diferença, ou seja, de constituir o crédito
tributário nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal.
Já a compensação é regulada pela Lei 9.430/96, combinada com o art.
168, do CTN. Efetuado o pagamento indevido, o contribuinte tem 5
(cinco) anos, contados da data em que ocorreu o evento, para pleitear a
restituição. Esta última norma (direito à repetição) é do CTN. A Lei
9.430/96, regula a forma de restituição, no âmbito dos tributos federais,
tendo estabelecido a possibilidade do próprio sujeito passivo auto
concretizá-la, mediante compensação. A partir da compensação, o Fisco
dispõe do prazo de 5 anos para averiguar a sua licitude. Dentro deste
último prazo, se constatar que o valor compensado é indevido, pode
efetuar a cobrança. Não se trata de um lançamento tributário
propriamente dito, mas da simples e singela cobrança do que fora
declarado pelo sujeito passivo e extinto sob condição resolutória da
ulterior homologação. Resta induvidoso, neste caso, que a autoridade
fiscal não só pode como deve verificar todos os períodos compreendidos
no pedido de restituição/compensação. É da própria recorrente a
informação de que os pedidos de compensação aludem aos exercícios de
2004/2005.
Nos tributos não cumulativos, a dedução dos créditos faz parte da norma
de incidência, integrando o que os autores chamam da base de incidência.
Quando tais tributos são objeto de auditoria, por parte das autoridades
fiscais, elas não podem calcular os créditos isoladamente dos débitos,
pois o confronto entre ambos é que gera o dever de pagar ou de transferir
eventual saldo para o período seguinte. Essa diretriz rege eventual pedido
de restituição, mediante o qual o sujeito passivo afirma ter pago tributo a
maior que o devido. Para apurar se a pretensão tem, ou não, fundamento
legal, a autoridade fiscal encarregada da revisão tem o poder/dever de
investigar as atividades do sujeito passivo no contexto da legislação de
regência: o fim último é apurar se o valor a restituir está, ou não, de
acordo com a legislação.
O argumento da recorrente envolveria dissociar, no procedimento de
fiscalização dos pedidos de restituição, o débito do crédito. Demais disso
implicaria em que, toda vez que o sujeito passivo deixar para pleitear a
restituição perto do fim do prazo estabelecido pelo art. 168 do CTN, uma
parte do seu pleito já estaria acobertado pelo manto da preclusão do
direito do Fisco de constituir eventual crédito tributário.
Fl. 7200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721272/2013-12

A jurisprudência invocada pela Recorrente é alusiva ao IR e a prejuízos
fiscais advindos de exercícios anteriores. É óbvio que se, por exemplo, ao
fiscalizar o ano/base de 2010, em 2015, a autoridade fiscal se louva em
erro no prejuízo fiscal acumulado, advindo de exercícios anteriores, já
atingidos pela preclusão, a alteração do respectivo valor, para fins de
cobrança do imposto de 2015, envolve revisão de períodos já atingidos
pelo decurso do prazo decadencial.
Não é esse, todavia, o caso dos autos. Os pedidos de
restituição/compensação encetados pela Recorrente envolvem indébitos
fiscais alusivos aos anos de 2004 a 2008. Nestes termos, a atuação da
autoridade fiscal revisora tem que, necessariamente, envolver as
atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo nesses períodos, não sendo
de mais lembrar que na repetição do indébito o ônus da prova é de quem
alega. A rigor caberia ao contribuinte demonstrar, cabalmente, que o
imposto então pago foi maior do que o devido, seja por questões atinentes
à geração dos débitos pelas vendas, seja por questões atinentes aos
créditos derivados das aquisições dos insumos. O certo é que em se
tratando de tributo não cumulativo, o valor a pagar, ou a creditar, sempre
e necessariamente envolve um e outro, ou seja, os créditos e os débitos
incorridos. O montante a pagar é indissolúvel, sempre e necessariamente,
do cotejo entre créditos e débitos. A assertiva vale para o imposto
eventualmente pago a maior e a restituir/compensar.
Descabe, assim, a invocação da jurisprudência trazida à colação, entre
outras, alusiva ao IRPJ.
Não se pode confundir análise de pedido de restituição/compensação com
exigência de crédito tributário de ofício, por iniciativa da autoridade
fiscal. O procedimento fiscalizatório, no caso de pedido de restituição,
envolve, necessariamente, o exame dos fatos e documentos relativos no
suposto indébito fiscal. O objetivo é confirmar se houve, ou não,
pagamento indevido ou a maior do que o devido. Em se tratando de
tributo sujeito ao princípio da não cumulatividade, isso só é possível
mediante a reconstituição da conta gráfica, como feito no presente
processo. Quem provocou a atividade fiscalizadora foi a alegação do
contribuinte de que pagou imposto indevido, incumbindo-lhe, em
princípio, o ônus da prova.
Afasto, assim, a prejudicial de decadência.
III – DA VIGÊNCIA, OU NÃO, DO BENEFÍCIO FISCAL PARA A
RECEITA PROVENIENTE DAS VENDAS DE CANA-DE-AÇÚCAR
DESTINADA À FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR ENTRE ABRIL A
DEZEMBRO DE 2005, PREVISTO NOS ARTIGOS 8o, 9o E 17, DA
LEI N.o 10.925/2004:
De acordo com o entendimento da autoridade fiscal, secundado pelo
despacho decisório e pelo Acórdão recorrido, o benefício discal previsto
na Lei no 10.925/2004 não tinha eficácia plena, dependendo de Instrução
Normativa definidoras das condições que condicionam o seu uso. Desse
modo, no período de abril a dezembro de 2005 não poderia ter produzido
efeitos jurídicos.
A recorrente sustenta, com base no inciso III, do art. 17, da lei citada,
que, por expressa previsão legal, a dispensa do imposto vigorou a partir
de 1o de agosto de 2004, de modo que as operações realizadas no período
Fl. 7201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721272/2013-12

referido pelas decisões administrativas, acima citadas, estariam
compreendidas na suspensão da incidência.
A discussão traz à baila a IN RFB 636/2006 a qual foi revogada logo
depois por outro ato normativo da mesma natureza.
Neste caso assiste razão à Recorrente, tendo em vista que este Colegiado
vem decidindo no sentido de que a referida Instrução Normativa
exorbitou do poder regulamentar, como por ela sustentado.
O
Conselheiro
Rodrigo
da
Costa
Pôssas,
no
processo
no
10680.921286/201171 - Acórdão no 9303007.852 – 3a Turma, enfrentou
o tema com maestria, profundidade e didática, de sorte que reproduzo seu
voto para embasar minha razão de decidir, in verbis:
No mérito, a discussão restringe-se à determinação da data a partir da
qual passou a ter eficácia o art. 9o da Lei no 10.925/2004 (e alterações da
Lei no 11.051/2004, publicada em 30/12/2004), que criou hipóteses de
suspensão da incidência PIS/Cofins nas vendas de produtos e insumos da
atividade agropecuária, nos termos e condições estabelecidos pela Receita
Federal.
Vejamos a evolução legislativa de interesse:
Lei no 10.925/2004
Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica
suspensa na hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal,
classificados nas posições 09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da
NCM, efetuada pelos cerealistas que exerçam cumulativamente as
atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
referidos produtos, por pessoa jurídica e por cooperativa que exerçam
atividades agropecuárias, para pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, nos termos e condições estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
I de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei,
quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada
no inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
III de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no
caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou
cooperativa referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Fl. 7202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721272/2013-12

II não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que
tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o
desta Lei;
Instrução Normativa no 636/2006 (Publicada em 04/04/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de
produtos agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925,
de 2004.
(...)
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
Instrução Normativa no 660/2006 (Publicada em 17/07/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de
produtos agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925,
de 2004.
(...)
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos:
I em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de
2006, data da publicação da Instrução Normativa no 636, de 24 de
março de 2006, que regulamentou o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004;
e
II em relação aos arts. 5o a 8o, a partir de 1o de agosto de 2004.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de
2006.
É maciça (eu diria, praticamente toda no mesmo sentido) a jurisprudência
do CARF no sentido de inadmitir que norma administrativa (no caso a
IN/SRF no 660/2006), pudesse limitar a eficácia a partir de uma data bem
posterior à prevista na própria lei instituidora do regime suspensivo –
ainda mais quando outra norma do mesmo Órgão, revogada pouco
depois, atribuía seus efeitos retroativamente à data estabelecida no
diploma legal, como está retratado em recentíssimo Acórdão, unânime
(3402005.118, de 17/04/2018, que serviu inclusive de paradigma para
diversos outros julgados naquela Sessão da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Fl. 7203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721272/2013-12

SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o
DE AGOSTO DE 2004.
Em conformidade com o disposto no art. 17, III da Lei no 10.925/2004,
aplica-se desde 1o de agosto de 2004 a suspensão da incidência do PIS e
da Cofins prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004. A ementa prendese
exclusivamente ao que dispõe a lei, e no Voto Condutor não é muito
diferente, dada à clareza da norma legal e à vasta jurisprudência
administrativa a que me referi:
"A matéria não comporta maiores digressões, eis que a própria Lei no
10.925/2004 determinou que o referido benefício produziria efeitos a
partir de 1o de agosto de 2004. Estando perfeitamente definida a data do
início da suspensão pela Lei, é certo que a regulamentação reservada à
Secretaria da Receita Federal, nos termos do § 2o do art. 9o da referida
Lei, não dizia respeito a esse aspecto. Nesse sentido, a primeira
regulamentação da suspensão, dada pela Instrução Normativa SRF no
636/2006, já tinha reconhecido a sua produção de efeitos retroativa, a
partir de 1o de agosto de 2004.
A matéria já foi objeto de análise por esse CARF no Acórdão no
3401002.078 da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária desta 3a Seção, j.
28.11.2012..."
Do Voto Condutor do citado Acórdão de 2012, extraio o seguinte
excerto:
"Se por um lado é certo que “os termos e condições” estabelecidos pela
RFB pode limitar a suspensão da incidência das duas Contribuições, na
hipótese do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, por outro, tal limitação não
pode impedir por completo a suspensão da incidência das duas
Contribuições, a começar necessariamente em 1o de agosto de 2004.
Muitos menos pode a RFB, ao deixar de regulamentar a norma, tornar
nulos seus efeitos a partir do momento em que já tem alguma eficácia,
segundo a Lei no 10.925, de 2004."
Naquele julgado é evocada decisão do STJ (não vinculante, é verdade,
mas bem incisiva a respeito), qual seja, o Acórdão no REsp no
1.160.835/RS, sendo que, em pesquisas no site daquele Tribunal Superior
na Internet, encontrei o de no 1.143.568/SC (trazido no Voto Condutor do
Acórdão Recorrido – fls. 2.245 e 2.246), que remete ao primeiro e cuja
ementa transcrevo parcialmente a seguir (e que adoto como razões de
decidir):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS NÃO
CUMULATIVOS. ARTS. 97, VI, 99 e 111, I, DO CTN E INÍCIO DA
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITO
PRESUMIDO AMBOS COM EFEITOS A PARTIR DE 1o/8/2004.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, III, DA LEI No 10.925/2004.
LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF N. 636/2006. ILEGALIDADE
DO ART. 11, I, DA IN SRF N. 660/2006 QUE FIXOU A DATA EM
4/4/2006.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de aproveitamento simultâneo de
crédito ordinário da sistemática não cumulativa de PIS/PASEP e de
COFINS, prevista no art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com
o crédito presumido previsto no art. 8o, § 1o, da Lei no 10.925/2004,
Fl. 7204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721272/2013-12

referente às aquisições feitas junto a pessoas jurídicas cerealistas,
transportadoras de leite e agropecuárias que funcionam como
intermediárias entre as pessoas físicas produtoras agropecuárias e as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, para o período de 1o/08/2004 a 03/04/2006.
(...)
6. O crédito presumido e a suspensão da incidência das contribuições
produziram efeitos conjuntamente a partir de 1o/8/2004, nos termos do
art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, de forma que as INs SRF nos 636/2006
e 660/2006, ainda que sob o pálio do § 2o do art. 9o da referida Lei no
10.925/2004, não poderiam alterar a data de concessão da suspensão da
incidência das contribuições, mas tão somente disciplinar sua aplicação
mediante a instituição de obrigações tributárias acessórias. Nesse sentido,
está conforme a lei o art. 5o da IN SRF 636/2006, que fixou a data do
início do crédito presumido e da suspensão em 1o/8/2004, e ilegal o art.
11, I, da IN SRF 660/06, que revogou o artigo anterior e, de forma
equivocada, fixou a data do início do crédito presumido e da suspensão
em 4/4/2006.
7. Esta Corte já enfrentou o tema da revogação da IN SRF n. 636/2006
pela IN SRF n. 660/2006 e concluiu que tal revogação não teve o condão
de alterar de 1o/8/2004 para 4/4/2006 o início dos efeitos da suspensão da
incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da
Lei no 10.925/04. Precedente: REsp no 1.160.835/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/4/2010.
8. Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF
636/2006, tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da
Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições
ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/2004, produziram
efeitos a partir de 1o/8/2004, relativamente às atividades previstas na
redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em
relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Assim, há de ser considerado vigente o benefício da suspensão pleiteado
no período do presente pedido, reformando-se a decisão recorrida nesta
parte.
Em razão do reconhecimento do benefício da suspensão, resta
prejudicado as alegações suscitadas pela Recorrente no tópico “DA
DECADÊNCIA PARA ACRESCER RECEITA EM FUNÇÃO DA
ANULAÇÃO DA ISENÇÃO FISCAL DA VENDA DA CANA-DE-
AÇÚCAR DESTINADA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR OPERADA
PELA RECORRENTE ENTRE ABRIL E DEZEMBRO DE 2005.”
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer a vigência do benefício da suspensão de que trata o art.
9o da Lei no 10.925/2004 a partir de 1o de agosto de 2004.
É como voto.

Fl. 7205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721272/2013-12

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
reconhecer a vigência do benefício da suspensão de que trata o art. 9o da Lei no 10.925/2004 a
partir de 1o de agosto de 2004, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

.

Fl. 7206
DF CARF MF
Documento nato-digital